Tribunal: STF
Processo: HC 200972
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jose Eustaquio de Mendonça, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração, com determinação de baixa dos autos, no EDcl nos EDcl no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1598147 /MG, de relatoria do Ministro Jorge Mussi.
    O impetrante sustenta a existência de flagrante constrangimento, porque a autoridade coatora certificou o trânsito em julgado antes da publicação do acórdão.
    Requer a revogação da certificação do trânsito em julgado. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
          EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição de embargos de declaração em matéria criminal é de 2 (dois) dias corridos. Precedentes. 2. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento dos embargos declaratórios. 3. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, a insistência do embargante diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra o acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito. 4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-se o trânsito em julgado” (doc. 4).
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de permitir a certificação do trânsito em julgado na hipótese de abuso do direito de recorrer: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (ARE 1245941 AgR-EDv-ED, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6/7/2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 2. Embargos de declaração desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC 178171 ED-AgR-ED-ED, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/2/2021).
    Ademais, a autoridade coatora consignou a intempestividade do recurso nos seguintes termos:
    “Compulsando-se os autos, verifica-se que os embargos declaratórios foram opostos no dia 11.12.2020 (e-STJ fl. 895), tendo o acórdão impugnado sido publicado em 7.12.2020 (e-STJ fl. 885), o que revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 2 (dois) dias previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça”.
    Com efeito, conforme a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, “não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em outros Tribunais” (HC 181651 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2020).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente